Tribunal: TJDFT
Processo: 0705578-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO ILÍCITO. NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATOS IMOBILIÁRIOS. NULIDADE E ANULABILIDADE. ERRO SUBSTANCIAL VERIFICADO. ERRO ESCUSÁVEL E INESCUSÁVEL. INDIFERENÇA. STATUS QUO ANTE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Na presente hipótese a demandante pretende obter a desconstituição de negócios jurídicos ao argumento de haverem sido celebrados em razão da prática de atos ilícitos pelos réus.
2. As questões que envolvem a existência ou a validade dos negócios jurídicos consubstanciam temas que dizem respeito à conhecida “teoria do fato jurídico”. 2.1. Com efeito, a) o plano da existência é informado pelo a.1) núcleo do suporte fático que, por sua vez, compõe-se dos seguintes elementos: a.1.1) cerne e a.1.2) completantes; b) o plano da validade é curialmente constituído pelos elementos complementares do suporte fático, como, por exemplo, os previstos no art. 104 do Código Civil (validade/nulidade), ou, por exceção, diante da ausência das figuras enumeradas no art. 171 do mesmo código (validade/anulabilidade); finalmente c) o plano da eficácia é formado pelos elementos integrativos do suporte fático.
3. No caso em deslinde os elementos do núcleo do suporte fático (cerne e completantes), que são os que denotam a subsistência do negócio jurídico em questão, ou seja, sua existência, se encontram presentes. Aliás, é conveniente lembrar que as declarações de vontade foram exteriorizadas livremente e constituíram o negócio jurídico bilateral, sinalagmático e oneroso ora em destaque. Assim, não pode haver dúvida de que os negócios em questão existem.
4. A controvérsia se encontra no plano da validade dos negócios jurídicos em exame
5. Observa-se, assim, que a autora pretende obter a anulação dos negócios jurídicos, indicados em sua causa de pedir, em razão da existência de erro, dolo ou de coação, nos moldes do art. 171 do Código Civil. 5.1. O erro pode ser definido, de modo singelo, como a falsa percepção da realidade a respeito de determinada situação jurídica. Se o erro é substancial, deve ser considerado o defeito suficiente para justificar a anulação do negócio jurídico, nos termos do art. 138 do Código Civil. 5.2. O dolo é o elemento anímico da conduta (comissiva ou omissiva) de uma das partes na relação jurídica, com a finalidade de induzir, fortalecer ou manter o alter do negócio na falsa percepção da realidade. Na hipótese omissiva, chamada de silencio intencional ou omissão dolosa, a respeito de fato ou qualidade que a outra parte tenha ignorado, deve ser aplicada a regra prevista no art. 147 do Código Civil. 5.3. A coação pode ser definida como a atuação física ou psicológica (ameaça) exercida sobre a parte negociante, com o intuito de compeli-la a declarar vontade que não é de seu interesse, diante de fundado temor de dano iminente contra sua pessoa ou em desproveito da sua família ou de seus bens, nos termos do art. 151 do Código Civil
6. No caso em exame, ao menos em parte, os fatos alegados pela recorrente, além de revelarem a suposta ocorrência de delito de natureza criminal (art. 107 do Estatuto do Idoso e art. 1o, inc. I, “a”, da Lei dos crimes de tortura), também podem ser categorizados na esfera cível como ilícito absoluto, cujo remédio, correspondente à declaração de nulidade do negócio jurídico, está previsto, no art. 166, inc. II, do Código Civil, o que deve demandar, seguramente, a devida proteção estatal à luz do princípio da incolumidade das esferas jurídicas.
7. A despeito das alegações articuladas pela recorrente, por meio da análise do contexto probatório evidenciado nos autos, não é possível verificar o modo de pagamento alegadamente assumido pela ora apelante para a aquisição das salas comerciais do empreendimento imobiliário denominado “Centro Clínico de Águas Claras”. Também não é possível constatar que a aquisição das unidades imobiliárias do empreendimento em questão foi efetivamente intermediada pelo recorrido. 7.1. Isso não obstante deve ser acolhida a alegação, articulada pela recorrente, no sentido de que não tinha ciência das ordens de indisponibilidade inscritas nas matrículas das unidades imobiliárias 505, 518 e 712, ao celebrar o negócio jurídico em exame. 7.2. Com efeito, não tendo sido comprovado nos autos a omissão dolosa pela parte contrária a respeito da situação de indisponibilidade aludida, verifica-se que o caso ora em exame se enquadra na hipótese de erro substancial da recorrente nos termos do art. 138 do Código Civil.
8. Ficou também evidenciado nos autos, ademais, que a recorrente incorreu, novamente, em erro substancial em relação ao negócio jurídico que teve por objeto a alienação do imóvel situado na SHIS QL 20, pois não teve a apelante, na ocasião, consciência de que, na realidade, estava a alienar o aludido bem, local de sua residência.
10. Para que seja causa de anulabilidade do negócio jurídico basta que o erro seja substancial. Com efeito não se afigura necessário, para essa finalidade, que o erro seja escusável. 10.1. Logo, ainda que no caso em análise não seja, em tese, escusável que a recorrente não procedesse à análise mais acurada dos instrumentos negociais aludidos, a comprovação da ausência de percepção adeaquada, da realidade, pela apelante, é causa suficiente para evidenciar a ocorrência erro substancial. 10.2. Além disso é certo que a natureza do erro deve ser avaliado de acordo com os aspectos pessoais das partes envolvidas nos respectivos negócios jurídicos. Nesse contexto observa-se que a recorrente é idosa e com deficiência visual, aspectos esses que certamente devem ser considerados para corroborar a existência dos aludidos defeitos nas respectivas emissões de vontade. 10.3. Convém atentar, aliás, ao enunciado no 12 da I Jornada de Direito Civil que dispõe: “na sistemática do art. 138, é irrelevante ser ou não escusável o erro, porque o dispositivo adota o princípio da confiança”.
11. Com a anulação dos negócios jurídicos aludidos, deverá ocorrer o retorno das partes ao status quo ante, nos termos do art. 182 do Código Civil.
12. Quanto ao mais, não merece acolhimento a pretensão, ora exercida pela apelante, em relação à declaração de nulidade ou à anulação dos demais negócios jurídicos noticiado nos autos, pois não foram suficientemente comprovados os fatos constitutivos do alegado direito formativo constitutivo negativo em relação a esse ponto (art. 373, inc. I, do CPC).
13. Em regra, os honorários de advogado devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. 13.1. Nas hipóteses em que o valor imposto à parte, à vista da sucumbência, se mostrar exorbitante, é atribuição do Juízo singular observar os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, previstos também no art. 8o do CPC, em composição com a regra antevista no art. 85, § 2o, do mesmo diploma legal.
14. Apelações conhecidas e parcialmente providas.